Tribunal: TJSP
Processo: 2103606-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI N.o 15.109/25, QUE ACRESCENTOU O §3.o AO ARTIGO 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISPENSANDO O ADVOGADO DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM AÇÕES DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TRANSFERINDO ESSE ÔNUS PARA O DEVEDOR AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI N.o 15.109/25, QUE ACRESCENTOU O §3.o AO ARTIGO 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISPENSANDO O ADVOGADO DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM AÇÕES DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TRANSFERINDO ESSE ÔNUS PARA O DEVEDOR AO FINAL – DESCABIMENTO - ISENÇÃO QUE INCORRE EM VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS, CONFORME PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NAS ADIS 3.260 E 6.859, QUE DECLARARAM INCONSTITUCIONAIS NORMAS SEMELHANTES POR QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E POR USURPAÇÃO DE INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO – CUSTAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORENSE CONFORME PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO